Tribunal: TJBA
Processo: 8079245-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079245-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OTAVIANO DO NASCIMENTO DE JESUS e outros Advogado(s): CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 300, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO TÁCITO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu provisoriamente a gratuidade judiciária e reservou-se à apreciação do pedido liminar após a formação do contraditório, determinando a notificação da autoridade impetrada e a ciência da pessoa jurídica vinculada. Os agravantes sustentam que a postergação configuraria indeferimento tácito da tutela de urgência, com risco de prejuízos irreparáveis, requerendo a imediata apreciação do pleito liminar pelo Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório configura indeferimento tácito ou ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Tribunal em sede de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem não indefere a liminar, mas apenas condiciona sua apreciação à prévia oitiva da parte contrária, o que afasta a alegação de indeferimento tácito. O art. 300, § 2º, do CPC autoriza expressamente que a tutela de urgência seja concedida liminarmente ou após justificação prévia, conferindo ao magistrado a faculdade de formar juízo de cognição mais seguro antes de decidir. A determinação de prévia manifestação da parte adversa concretiza o princípio do contraditório, ainda que diferido, e revela prudência do julgador diante da necessidade de melhor esclarecimento do contexto fático. A postergação da análise liminar não desnatura a natureza antecipatória da tutela de urgência nem amplia, por si só, o risco de lesão alegado pelos recorrentes. A intervenção do Tribunal para examinar originariamente o pedido liminar implicaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que inexiste decisão de mérito sobre a tutela provisória a ser revista. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a postergação da análise da tutela de urgência como faculdade do julgador, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A postergação da análise de tutela de urgência para após a formação do contraditório constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, e não configura indeferimento tácito. É vedado ao Tribunal examinar originariamente pedido de tutela de urgência ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8020486-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 02.02.2021; TJ-BA, AI nº 8020050-95.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, pub. 15.02.2021; TJBA, AI nº 0021509-16.2016.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 31.01.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8079245-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes OTAVIANO DO NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA